Tribunal: STF
Processo: Rcl 76713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Madaleno Advogados Associados e Rolf Hanssen Madaleno contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) e do Juiz do Trabalho da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferidas nos autos do Processo nº 0020613-10.2021.5.04.0021, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral). 



    Os reclamantes afirmam que, nos autos em referência nesta reclamatória, foram demandados em ação trabalhista proposta por Marina Gomes de Souza, por meio da qual a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária, na qualidade de advogada contratada, a sociedade de advogados e o sócio da sociedade, ora reclamantes.  



    Relatam que, quanto ao ato reclamado, a Justiça do Trabalho apresentou argumentação genérica e insuficiente para comprovar o vínculo de emprego sob os seguintes fundamentos:    



    “A petição menciona que havia subordinação, mas não explica de que forma a autora recebia ordens e se estava sujeita a fiscalização ou controle. Não há menção a regras impostas pelo escritório, exigência de relatórios, prazos fixos ou supervisão de tarefas. Também não se fala se a autora precisava seguir horários rígidos, normas internas ou diretrizes específicas. Então, se não havia controle sobre a forma de execução do trabalho, resta evidente que se tratava de prestação de serviços autônoma. 



    (...) 



    (...) [P]ara inadmitir o Recurso de Revista declaram a ausência de pressupostos de admissibilidade, afirmando o óbice da Súmula 126 do TST, mas sem explicar o porquê do óbice, sendo evidente a falta de fundamentação e violação ao art. 93, IX, da CRFB/88, do art. 832 da CLT, do art. 6º e 11 do CPC, do art. 489, § 1º, do CPC.  



    Portanto, a Justiça do Trabalho está impondo empecilhos à reforma de suas decisões exaradas de forma contrária às provas sendo resultado o reconhecimento do vínculo, e condenações decorrentes, fruto de uma ideologia protecionista e de aplicação de princípio da primazia da realidade, sem analisar os precedentes do STF supramencionados.  



    E isso que o julgamento da sentença ocorreu em 21/112/2022 e do acórdão ocorreu em 19/06/2024, data esta, principalmente, muito posterior aos precedentes do STF, sendo evidente a aderência estrita e violação à competência do STF e à autoridade de suas decisões.” (e-doc. 1, p. 4-9).



    Sustentam que 



    “(...) a decisão impugnada, ao reconhecer vínculo empregatício entre advogada e sociedade de advogados, desconsiderou a jurisprudência consolidada do STF e violou os princípios da segurança jurídica, livre iniciativa e autonomia profissional. A presente Reclamação Constitucional visa restaurar a autoridade dessas decisões vinculantes e garantir a uniformidade na interpretação do direito aplicado à relação entre advogados e sociedades de advocacia. 



    (...) 



    (...) a decisão impugnada, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao desconsiderar os precedentes mencionados e insistir no reconhecimento indevido de vínculo empregatício, incorreu em manifesta violação à autoridade do STF. Essa conduta justifica o manejo da presente Reclamação Constitucional para restaurar a autoridade das decisões da Suprema Corte e impedir a perpetuação de interpretações judiciais divergentes que geram insegurança jurídica e violam o princípio da isonomia.” (e-doc. 1, p. 15-16). 



    Requerem    



    “a) A concessão de tutela cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada nos autos da ação trabalhista principal (Processo nº 0020613-10.2021.5.04.0021) e da execução provisória (Processo nº 0021147-61.2024.5.04.0016), suspendendo todos e quaisquer atos de constrição de bens e bloqueio de valores dos Reclamantes até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A admissão e processamento da presente reclamação, nos termos do art. 102, I, "l", da CRFB/88, e art. 988 do CPC;  



    c) Ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão impugnada e restabelecer a autoridade dos precedentes do STF, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício indevido;” (e-doc. 1, p. 18).   



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Debate-se, nos autos do Processo nº 0020613-10.2021.5.04.0021, acerca da existência de vínculo empregatício entre a advogada – ora reclamada – e a sociedade de advogados e sócio da sociedade – ora reclamantes-, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas. 



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a controvérsia instaurada perante a Justiça Especializada foi assim sintetizada no acórdão:    



    “ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. Evidenciando o conjunto probatório que a prestação laboral ocorreu nos moldes do artigo 3º da CLT, configura-se o vínculo empregatício entre a reclamante e o escritório de advocacia reclamado.



    (...)



    No caso em análise, tendo sido admitida a prestação de serviços pelos reclamados, são deles o ônus da prova quanto à natureza jurídica da relação mantida com a reclamante, autônoma, como por eles alegado, ou seja, quanto ao fato impeditivo do direito vindicado, consoante o disposto no artigo 373, II, do CPC.  



    Posto isso, tem-se que, no caso concreto, é incontroversa a existência de pessoalidade (a autora foi contratada pelas suas próprias aptidões pessoais e técnico-jurídicas, não podendo se fazer substituir por outro profissional), de não eventualidade (serviço era prestado de forma diária e semanal, de forma contínua no tempo), bem como da onerosidade (serviços prestados pela autora eram devidamente contraprestados pelo escritório de advocacia).  



    A questão controversa se resume, portanto, na existência de subordinação jurídica ou de trabalho autônomo.  



    Registro que, embora terem os reclamados referido que a contratação da autora se deu como advogada autônoma, não trouxeram aos autos o referido contrato, não havendo prova da observância dos requisitos formais para esse tipo de contratação. Sobre a contratação de advogado autônomo, o artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB dispõe que: 



    ‘Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.’   



    Por outro lado, o art. 5º do Provimento nº 169/2015 da OAB, que trata das relações societárias entre sócios patrimoniais e de serviços, e o advogado associado previsto no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece que:  



    ‘O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, firmando para tanto contrato de associação que deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados perante o respectivo Conselho Seccional. 



    §1° Havendo associação do advogado a mais de uma sociedade de advogados, o associado deverá comunicar prévia e formalmente às sociedades contratantes os demais vínculos.  



    §2° Surgindo conflito de interesses entre o advogado associado e as sociedades de advogados com as quais mantenha contrato associativo, o associado deverá observar os dispositivos que rezam sobre conflito de interesses no Código de Ética e Disciplina da OAB.'(grifei)  



     Fica claro, pois, que a prestação de trabalho pelos advogados associados deve ser permeada pela autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada, sendo estipulado por meio de contrato de associação que deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados, no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados respectivo. Todavia, os reclamados não comprovaram o registro do contrato de associação firmado com a reclamante na OAB, deixando de atender requisito formal para a validade do contrato de associação havido com a reclamante.   



    De qualquer forma, o contrato de trabalho é contrato realidade, não sendo refém de formalidades, motivo pelo qual devem ser analisados de forma minuciosa todos os requisitos legais que envolvem a relação. Dito de outro modo, a formalização do contrato de sociedade não impediria a declaração de existência de vínculo de emprego, o qual independe dos aspectos formais, por se tratar de contrato realidade, da mesma forma que a inexistência de contrato de associado firmado junto à OAB, por si só, não tem o condão de ensejar o reconhecimento de vínculo de emprego.  



    Presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica, o vínculo será necessariamente de emprego, como orienta o princípio trabalhista da primazia da realidade. 



    (...)  



    Denoto, pois, que a reclamante recebia um valor fixo, com natureza salarial, independentemente do volume de trabalho, pois não participava diretamente da divisão da receita do escritório de advocacia reclamado, isto é, não recebia um percentual sobre os honorários contratuais obtidos pelo escritório junto aos clientes e, tampouco, participação em honorários sucumbenciais, como ocorre numa verdadeira associação de advogados. 



    (...) 



    No presente caso, inegável que a reclamante se trata de profissional com extensa formação jurídica, ministrante de palestras no âmbito do ramo do direito de família, cuja trajetória profissional foi, inegavelmente, engrandecida pelo desempenho das atividades inerentes à função de advogada num escritório reconhecido por sua excelência pela comunidade jurídica. Nessa linha, na mesma medida em que o escritório de advocacia (e, consequentemente, o próprio sócio fundador) se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante, a autora teve amplos ganhos decorrentes da relação havida, possibilitando sua evolução profissional e, quiçá, sua consolidação no ramo familiarista como advogada e professora.  



    A despeito disso, tem-se que, observadas as particularidades do caso, é inequívoca a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e o escritório de advocacia reclamado, uma vez que preenchidos os requisitos para configuração do vínculo de emprego. Não se amolda o presente caso, pois, ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação supracitada.  



    Mantenho, portanto, o vínculo de emprego reconhecido na sentença e rejeito a aplicação de multa por litigância de má-fé da autora, uma vez que a tese autoral encontra respaldo no mundo dos fatos, tendo sido acolhida pela origem e mantida por esta Turma julgadora.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos reclamados” (e-doc. 16, p. 96-107).    



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:    



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).    



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:    



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).    



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:    



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)   



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22). 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23) 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23) 



    Destaco, ainda, as decisões na Rcl nº 56.285/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/12/22) e na Rcl nº 53899 (de minha relatoria, DJe de 9/1/23), em casos análogos ao presente, nos quais se reconheceu ofensa aos paradigmas invocados nesta reclamatória. Confira-se, a jurisprudência: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23).  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/23). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020613-10.2021.5.04.0021, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente